Tribunal: TJMT
Processo: 1001626-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001626-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (AGRAVANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), REAL AGRO COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 03.608.055/0001-77 (AGRAVADO), ALINE ESPINDOLA BORBA - CPF: 002.597.061-59 (AGRAVADO), HUGO MENDES PLUTARCO - CPF: 035.281.274-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO COMO CONDIÇÃO DE PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520, IV, E ART. 521, I, DO CPC. CAUÇÃO COMO CONTRACAUTELA PARA ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO. ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que condicionou o processamento do cumprimento provisório de sentença, fundado em honorários advocatícios sucumbenciais, à prestação de caução idônea, em razão do elevado valor da execução e do suposto risco de dano aos executados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a prestação de caução pode ser exigida como condição para o início do cumprimento provisório de sentença; e (
ii
) analisar a incidência da dispensa de caução em razão da natureza alimentar dos honorários advocatícios, bem como a necessidade de demonstração concreta de risco para excepcionar tal regra.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do cumprimento provisório de sentença, delineada no art. 520 do CPC, estabelece que a caução constitui medida de contracautela restrita a atos de levantamento de valores ou de transferência patrimonial, não se qualificando como requisito de admissibilidade ou processamento da fase executiva.

4. O simples requerimento de intimação do devedor para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, não enseja risco de irreversibilidade, afastando a exigência antecipada de garantia.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, atraindo a regra de dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC, cuja mitigação exige demonstração concreta de risco de dano grave, não sendo suficiente a presunção fundada no elevado valor da execução.

6. A imposição de caução em montante expressivo como
condição ao exercício do direito de execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional e constitui obstáculo desproporcional ao acesso à justiça.

7. Eventual necessidade de caução deve ser aferida oportunamente, apenas quando da prática de atos expropriatórios que possam gerar irreversibilidade, mediante decisão devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência de caução como condição ao processamento do cumprimento provisório de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A caução prevista no art. 520, IV, do CPC não constitui requisito para o processamento do cumprimento provisório de sentença, sendo exigível apenas para atos de levantamento de valores ou transferência patrimonial.

2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios autoriza a dispensa de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC, cuja exigência excepcional demanda demonstração concreta de risco de dano grave ao executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 520, IV; 521, I e parágrafo único; 523; 85, §14; 82, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1005614-54.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA e OUTROS
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT (
id.
219411132 dos autos originais), nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1004504-15.2025.8.11.0021.

A decisão agravada condicionou o processamento do cumprimento provisório de sentença à prestação de caução idônea pelos exequentes, sob o fundamento de que, embora o crédito possua natureza alimentar
,
honorários advocatícios, o elevado valor da execução
de

R$ 3.179.324,00
(três milhões,
cento e setenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais)
e a pretensão de constrição de ativos financeiros representariam manifesto risco de grave dano de difícil reparação aos executados, incidindo a ressalva do parágrafo único do art. 521 do CPC.

Inconformados, os
a
gravantes sustentam, em síntese
,
e
rror
in procedendo

aduzindo que a
caução prevista no art. 520, IV, do CPC, é exigível apenas para atos de levantamento de dinheiro ou transferência de posse/propriedade, não sendo pressuposto para o simples processamento do feito ou para a intimação do devedor ao pagamento voluntário.

Alega que
crédito exequendo
se refere
a honorários advocatícios sucumbenciais, possuindo natureza alimentar (Súmula Vinculante 47 do STF e art. 85, § 14, do CPC), o que atrai a dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC.

Assevera que a
exigência de caução em valor superior a R$ 3 milhões de reais para que advogados possam executar seus próprios honorários constitui barreira intransponível ao acesso à justiça e à efetividade jurisdicional.

Alegam que o magistrado presumiu o risco apenas pelo montante, sem que houvesse demonstração de perigo concreto por parte dos executados.

Pugnaram pela concessão de efeito ativo para determinar o imediato prosseguimento da execução, com a intimação das
a
gravadas para pagamento voluntário
, nos termos do
art. 523 do CPC.

Em decisão de
id
.343430355, foi deferida a liminar recursal, para afastar a necessidade de caução prévia e determinar o prosseguimento do cumprimento provisório.

O Juízo de origem prestou informações (
id.
344926910), comunicando a manutenção da decisão agravada e o cumprimento da liminar para dar prosseguimento ao feito.

Apesar de devidamente intimadas
(i
d.345813863 e 351421866
)
as
a
gravadas deixaram transcorrer o prazo legal sem a apresentação de contra
rrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e está instruído com os documentos obrigatórios. No que tange ao preparo, os
a
gravantes gozam da dispensa de adiantamento de custas prevista no art. 82, § 3º, do CPC (incluído pela Lei nº 15.109/2025), por se tratar de execução de honorários advocatícios. Assim, preenchidos os requisitos, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que condicionou o início do cumprimento provisório de sentença à prestação de caução pelo credor.

Da análise do sistema processual vigente, assiste razão aos
a
gravantes.

O art. 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que a caução é exigida apenas para atos específicos de expropriação ou levantamento de valores,
in
verbis
:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...]

IV -
o
levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Verifica-se que a caução não é um pressuposto processual de admissibilidade para a instauração da fase executiva, mas sim uma contracautela para a prática de atos de satisfação imediata do crédito que possam gerar irreversibilidade fática caso a sentença venha a ser reformada.

No caso concreto, os
a
gravantes requereram apenas o início da execução, visando a intimação das devedoras para o pagamento voluntário, nos moldes do art. 523 do CPC. Tal ato não implica, por si só, qualquer transferência de patrimônio ou levantamento de numerário, não justificando a exigência prematura de garantia.

Ademais, tratando-se de execução de honorários advocatícios, incide a regra de dispensa de caução prevista no art. 521, inciso I, do CPC, ante a inequívoca natureza alimentar da verba:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I -
o
crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

Embora o parágrafo único do referido artigo permita ao magistrado manter a exigência de caução quando houver "manifesto risco de grave dano", este risco deve ser demonstrado de forma concreta e fundamentada em elementos que indiquem a insolvência do credor ou a impossibilidade de restituição
ao status quo
ante, não podendo ser presumido apenas pelo valor da causa.

Exigir que profissionais liberais imobilizem patrimônio vultoso como condição para buscar a satisfação de seus honorários reconhecidos judicialmente é medida que desvirtua a finalidade da norma e obstaculiza o acesso à justiça.

Neste sentido, colaciono jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO – DISPENSABILIDADE – REQUISITO APENAS PARA OS CASOS PREVISTOS NO ART. 520, IV, DO CPC – SITUAÇÃO POR ORA NÃO EVIDENCIADA –RECURSO NÃO PROVIDO.

O cumprimento provisório da sentença dispensa o trânsito em
julgado; basta apenas que o decisum tenha sido impugnado por Recurso desprovido de efeito suspensivo (caput do art. 520 do CPC).

Para o mero processamento do cumprimento de sentença ou para a consecução de simples penhora contra o executado não é exigida caução, requisito obrigatório apenas nas hipóteses elencadas no art. 520, IV, do CPC.

(N.U 1005614-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021)

Dessa forma, a decisão de primeiro grau merece reforma para afastar a exigência de caução como condição para o processamento do feito, devendo eventual necessidade de garantia ser analisada oportunamente, apenas se e quando houver pedido de levantamento de valores ou atos de alienação de propriedade.

Em face d
o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reformar a decisão agravada e afastar a exigência de prestação de caução como condição para o processamento do cumprimento provisório de sentença, determinando o regular prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
d
ireito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026